Tribunal: TJDFT
Processo: 0744925-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744925-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PRADO TRINDADE AGRAVADO: FABIO RANIEL PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL PRADO TRINDADE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de FÁBIO RANIEL PEREIRA: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Não pode ser o temor de ter seu pedido julgado improcedente e ser condenado em honorários advocatícios; do contrário, agiria sem a boa-fé, com ajuizamento de demanda temerária (art. 5o do CPC). A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência, conforme lhe foi facultado no id 71524696. Não trouxe comprovante de que o valor que tem em conta corrente não é suficiente para pagar as custas deste processo e também sequer se qualificou por completo, embora tenha juntado cópia da carteira de trabalho. Não trouxe declaração de IRPF atualizada, id 72447596. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram que não tem como arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais” e, ao final, a reforma da decisão agravada “deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso”. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelo extrato bancário e carteira de trabalho juntada aos autos pelo Agravante (fl. 1 ID 71488292 e fls. 1/6 ID 72447595 – autos principais). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator